Tribunal: TJDFT
Processo: 0004745-06.2009.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004745-06.2009.8.07.0012 RECORRENTE: RONEI DA SILVA SANTA BÁRBARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. 3. Incabível o pleito de absolvição sumária quando não comprovada a tese de legítima. 4. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, e 422 do Código de Processo Penal, sustentando afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quanto à prova testemunhal colhida durante à instrução processual e perante o tribunal do júri; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do CPP, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos; c) artigo 479 do CPP, porquanto entende que deve ser declarada a nulidade do julgamento do Júri em face de terem sido apresentados documentos novos em plenário sem o devido conhecimento e ciência da defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 14, inciso II, do Código Penal, com vistas à fixação do patamar máximo para a tentativa. Afirma que a reprimenda teria sido aplicada de forma equivocada, porém não particularizou os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 422 e 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, ambos do CPP, bem como 14, inciso II, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 479 do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado: “verifica-se que, embora o Ministério Público tenha juntado aos autos laudo complementar um dia antes da sessão plenária, tal documento não foi mencionado durante os debates nem mostrado aos juízes componentes do tribunal popular. Apenas foi mencionado pelo juiz-presidente na fundamentação da sentença. Ademais, como destaca o Ministério Público, não houve qualquer insurgência da defesa durante a sessão plenária, logo, não há que se falar em nulidade do julgamento” (ID 40573419); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que a reprimenda teria sido aplicada de forma equivocada. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar, porque para analisar a tese recursal seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da CF, tendo em vista que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Igualmente, o especial não pode transitar em relação à arguida divergência jurisprudencial, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027